Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0713074-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão proferida pela d. magistrada da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS em face de FRANCISCO AURELIO MACEDO CORREIA e FRANCIELE MELO CORREIA indeferiu o pedido da agravante, terceira interessada, objetivando a desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel, gravado com alienação fiduciária em seu favor. Por meio da decisão de ID 16278539, DEFERI a atribuição do efeito suspensivo ao agravo, tão somente para suspender os efeitos da r. decisão impugnada. Em suas informações prestadas (ID 18353736), o d. Juízo “a quo” informa ao Tribunal que “as partes da ação de execução entabularam acordo para o pagamento do débito e o feito está suspenso”. Transcrevo o teor da r. decisão supracitada, extraída em consulta aos autos originários: A parte credora informa a realização de acordo e pede a suspensão do processo até o seu integral cumprimento, ID n. 68360862. Nos termos do arts. 922 do CPC, determino a suspensão do processo pelo prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou seja, até 30/09/2021. Findo esse prazo, fica o credor desde já intimado a dar prosseguimento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, pelo pagamento. Os autos deverão permanecer em cartório até o integral cumprimento da obrigação. É a síntese dos fatos. Com efeito, diante desse novo quadro apresentado, a perda superveniente do objeto recursal revela-se evidente, posto não existir qualquer risco de o imóvel penhorado ser levado à hasta pública, diante do acordo noticiado c/c suspensão do processo até 30/09/2021, o que dá ensejo à aplicação do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT. Pelo exposto, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça, justificadamente, se ainda persiste seu interesse jurídico e processual, não verificado na espécie, face à perda superveniente do objeto recursal retratada. Brasília/DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator